Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A UMA DAS EXECUÇÕES. PRAZO AUMENTADO EM UM TERÇO. DECISÃO MANTIDA.

1. Após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da reprimenda a ser cumprida.

2. Unificada a pena e reconhecida a condição de reincidente, a incidência do incremento de 1/3 (um terço) na contagem do prazo prescricional se estende a todas as execuções penais em curso, inclusive em relações àquelas em que o apenado era considerado, até então, primário.

3. Agravo conhecido e desprovido.